Tribunal: STF
Processo: HC 242086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aldemir Vasconcelos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que nego provimento ao agravo no AREsp nº 2519460 - SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 11)



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 155, §1º, c.c. o art. 14, II, do Código Penal à pena de 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 6 (seis) dias-multa, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.



    Sustenta a impetrante, em síntese: a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e a necessidade de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta diante da insignificância e, de modo subsidiário, caso mantida a condenação, seja assegurada correta aplicação dos arts. 65, III, “d” e 68, todos do Código Penal, com a consequente alteração da pena.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AO ÓBICE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula'" (AgInt no AREsp n. 2.224.460/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado em tela não evidencia ilegalidade flagrante, bem como revela que as questões veiculadas nesta impetração não foram objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Logo, o exame nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que superado o referido óbice, considerou-se a contumácia delitiva do paciente e os prejuízos causados à vítima, avaliados em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) decorrente da subtração de materiais de construção e ferramentas (docs. 5 e 10). 



    Logo, à luz dos vetores que direcionam a aplicação do princípio da bagatela, não se vislumbra a presença dos requisitos, porquanto não há como concluir, no caso concreto, pela inexpressividade da lesão jurídica e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.



    Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido.(HC 225715 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-06-2023)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente